Tribunal: STF
Processo: Rcl 51462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 3.395/DF. ALEGADA INOBSERVÂNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO: NATUREZA TIPICAMENTE ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Edirson Jardim Teixeira, em face de acórdão da Colenda 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010779-90.2017.5.15.0061, por intermédio do qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.



    2. Narra o reclamante integrar o quadro de servidores do Município de Guararapes/SP, desde 1º/06/1993, tendo como regime jurídico único a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituído pela Lei municipal nº 1.488, de 05 de abril de 1990. Menciona ter se aposentado por invalidez, em 30/07/2007, sendo segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    3. Ressalta que o acórdão reclamado adotou entendimento no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho, por considerar seu vínculo com o Município como de natureza jurídico-administrativa. Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento.



    4. Requer a concessão da liminar para cassar o acórdão reclamado e suspender o processo nº 10779-90.2017.5.15.0061, em trâmite na 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. No mérito, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Conforme previsto nos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados vinculantes da Súmula deste STF.



    6. No caso em tela, a alegação é de que o acórdão reclamado teria deixado de observar o que decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa se transcreve:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/02/2020, p. 1º/07/2020)



    7. Sem razão a parte reclamante.



    8. O fato de haver lei municipal fazendo remissão à CLT, por si só, não afasta a exata natureza jurídica de sua vinculação administrativa à municipalidade e do respectivo litígio travado com o poder público municipal, máxime porque, conforme consta da inicial, a relação jurídica em vigor tem, na verdade, natureza previdenciária, porquanto o reclamante se encontra no gozo de aposentadoria por invalidez desde 05/09/2007 (e-doc. 5).



    9. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 



    3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração publica.



    4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.



    5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 50.628-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395 MC.



    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o



    poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária.



    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo.



    Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum.



    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 28.724-AgR/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03/04/2018, p. 27/08/2018; grifos acrescidos)



    10. Nota-se que a decisão reclamada aduz, expressamente, que, na origem, se trata de “demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes” (e-doc. 9, p. 2). Tal constatação não foi infirmada pela parte autora, a qual se limitou a dizer que a lei municipal adotou como regime jurídico único a CLT.



    11. E embora o autor não tenha trazido aos autos elementos que identifiquem o conteúdo da pretensão de origem, consultando o sítio da Justiça do Trabalho (TRT da 15ª Região), verifica-se tratar de ação que pleiteia o restabelecimento do benefício auxílio-alimentação, decorrente da Lei municipal nº 2.158, de 2004, do Município de Guararapes/SP, o que revela natureza jurídica tipicamente estatutária da discussão de fundo.



    12. Conclui-se, portanto, que o E. Tribunal reclamado não descumpriu o que fixado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF. Ao contrário, aplicou corretamente a decisão, na medida em que, reconhecida a natureza administrativa da pretensão deduzida em juízo, afastou a competência da Justiça Especializada.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator